Tribunal: TJES
Processo: 5002340-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002340-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDREATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002340-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ANDREATTA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de substituição do auxiliar do Juízo designado como administrador da penhora realizada sobre o faturamento da Agravada, nos autos da ação de execução fiscal de origem.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, (a) inexistir amparo legal para a nomeação remunerada de Auditor Fiscal aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda para a função de auxiliar do Juízo, sobretudo porque a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE Nº 004-S-2020 indica, expressamente, um Auditor Fiscal da SEFAZ para atuar na qualidade de administrador judicial da penhora de faturamento; (b) revela-se injustificada a nomeação com ônus financeiro para o Agravante quando há quadro próprio de servidores que executam hodiernamente este
munus
; (c) inexiste risco à descontinuidade do encargo; (d) o impedimento ético do auxiliar nomeado; (d) a exorbitância do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixados como honorários do auxiliar do Juízo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1386130), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de substituição do auxiliar do Juízo designado como administrador da penhora realizada sobre o faturamento da Agravada, nos autos da ação de execução fiscal de origem.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, (a) inexistir amparo legal para a nomeação remunerada de Auditor Fiscal aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda para a função de auxiliar do Juízo, sobretudo porque a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE Nº 004-S-2020 indica, expressamente, um Auditor Fiscal da SEFAZ para atuar na qualidade de administrador judicial da penhora de faturamento; (b) revela-se injustificada a nomeação com ônus financeiro para o Agravante quando há quadro próprio de servidores que executam hodiernamente este
munus
; (c) a inexistência de risco à descontinuidade do encargo; (d) o impedimento ético do auxiliar nomeado; (d) a exorbitância do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixados como honorários do auxiliar do Juízo.

Pois bem.

Cuidam os autos de origem de ação de execução fiscal em que foi deferida a realização de penhora sobre percentual do faturamento mensal da Agravada e designado, para a função de Administrador do Juízo, o Auditor Fiscal Cleres Comério, pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria de Estado da Fazenda.

No curso da demanda, o referido auxiliar do Juízo informou ter-se aposentado do cargo público de Auditor Fiscal e se colocou à disposição do Juízo para continuar na prestação do
munus,
porém na qualidade de perito particular, de forma onerosa, o que foi aceito pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
pela decisão agravada.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil prevê, expressamente, a possibilidade de nomeação de terceiro para que atue como auxiliar do Juízo em situações que ultrapassem a atribuição ou o conhecimento técnico estrito às funções judicantes do magistrado, como dispõe o art. 149,
in verbis:

Art. 149 - São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

No âmbito do processo executivo, o novo Código de Processo Civil passou a disciplinar, expressamente, a possibilidade de realização de penhora sobre o faturamento da empresa que não possuir outros bens hábeis à constrição, dispondo que o magistrado deverá nomear administrador judicial para executar os atos necessários à apuração dos valores.

É o que se extrai do art. 866,
caput
e o respectivo §2º, do diploma processual:

Art. 866 - Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º - O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º -
O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida
.

Decerto que a nomeação de profissional para a função de auxiliar do Juízo é ato discricionário do magistrado, porquanto incumbe-lhe a designação de profissional de sua confiança para o exercício do
munus
público.

De outro lado, contudo, não se pode ignorar que o processo não é um fim de si mesmo, mas consiste em um meio para alcançar o direito material pretendido, que, no caso vertente, consubstancia-se na perquirição do crédito tributário inadimplido pelo devedor, ora Agravado.

O art. 797, do Código de Processo Civil, dispõe que “realiza-se a execução no interesse do exequente”, sendo certo que, por tal premissa, deve-se buscar, tanto quanto possível, meios de assegurar-lhe (ao exequente) o alcance da tutela jurisdicional pelos meios menos gravosos, pois já encontra-se prejudicado pelo próprio inadimplemento do devedor.

Assim, importa considerar que o princípio da menor onerosidade dos meios executivos possui caráter bivalente, porquanto abrange tanto o interesse do credor em ver seu crédito satisfeito de forma mais eficiente possível, como o interesse do devedor, em relação à garantia de que a incursão em sua esfera patrimonial não será realizada além do necessário para a consecução do crédito perseguido.

Assim, decerto que não se afigura razoável onerar os cofres públicos com o pagamento de honorários de profissional particular quando há profissionais pertencentes ao quadro funcional do ente público que podem realizar o mesmo
munus
público sem ônus para o exequente.

Há de se considerar, ademais, que a menor onerosidade, neste caso, atende ao interesse de ambas as partes, pois o valor despendido com pagamento dos honorários do perito particular qualifica-se como despesa processual que, ao final, será imposta ao executado.

Ademais, há de se sopesar que, como salientado na própria decisão agravada, a nomeação de auxiliares da Justiça advindos dos quadros funcionais do Agravante já era medida adotada nas execuções fiscais em trâmite no mesmo Juízo, inexistindo qualquer menção à eventual deficiência técnica ou à imparcialidade no exercício da função.

Não se está aqui pretendendo tolher a livre escolha pelo magistrado do profissional que lhe auxiliará no exercício da função jurisdicional. Consigna-se, apenas, que o critério de escolha, em tais hipóteses, deve privilegiar os quadros de servidores do ente estatal para, em caso de inviabilidade, nomear profissional particular às expensas do exequente.

Ressalte-se que a nomeação de profissionais pertencentes ao quadro do funcionalismo público para o exercício do
munus
de auxiliar da Justiça não é novidade no ordenamento jurídico, que, no inciso I, do § 3º, do art. 95, do Código de Processo Civil, admite a referida designação nas hipóteses em que o encargo for imposto ao ente estatal por estar a parte beneficiada pela gratuidade de justiça.

Em tais situações, os tribunais pátrios têm se valido da mesma
ratio decidendi
aqui externada a fim de privilegiar a nomeação de profissional pertencente aos quadros do respectivo ente estatal antes de ser designado profissional particular remunerado às expensas do orçamento público.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA TÉCNICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO A CARGO DE PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, SEGUNDO AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO "CAPUT" DO ART. 95 DO CPC - ISENÇÃO - CUSTEIO NA FORMA DO ART. 95, § 3º, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO SUPERVENIENTE AQUISIÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PARCIAL DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.
- A concessão sem ressalvas da justiça gratuita abrange os honorários periciais (art. 98, § 1º, VI, do CPC), pelo que, caso a parte responsável pelo respectivo adiantamento litigue sob os auspícios da mencionada benesse, a produção da prova técnica deve ser, segundo o art. 95, § 3º, do CPC, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; ou paga com recursos alocados no orçamento do Estado, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal de Justiça ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

- Se não constam dos autos elementos indicando superveniente aquisição, pela parte desfrutadora da gratuidade da justiça, de capacidade financeira para custear a remuneração proposta pelo perito nomeado, não há que se falar em revogação parcial e de ofício do referido benefício, concedido anteriormente sem qualquer modulação, ou seja, integralmente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0116.10.027422-8/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

“Agravo de instrumento. Perícia judicial. Honorários. Parte beneficiária de gratuidade de justiça. Priorização na disponibilidade de órgão ou servidor público para a realização. Pagamento ao perito que deve ocorrer ao final pelo Estado ou pela parte sucumbente. Recurso não provido.

Estando a parte sob o pálio da justiça gratuita, deverá ser priorizada a disponibilidade de órgão público ou servidor para a realização de perícia, devendo ocorrer nomeação de perito judicial (particular) apenas como caráter subsidiário, excepcionalmente, como in casu, face a dificuldade de médico especialista da rede pública de saúde do Município.

Ocorrendo a nomeação, compete ao Estado arcar com o pagamento dos honorários para a realização da prova técnica (CF, art. 5º, LXXIV), cabendo ao julgador diligenciar na busca de perito que realize os trabalhos sem o adiantamento dos honorários, recebendo-o ao final da demanda pelo Estado ou pela parte sucumbente.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0800454-94.2019.822.0000, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em 30/06/2020.)

No caso vertente, denota-se que o próprio Agravante demonstra existir ato normativo estadual (Portaria Conjunta SEFAZ-PGE Nº 004-S-2020 – id 1242920), que prevê a designação de Auditor Fiscal da SEFAZ para atuar na administração das penhoras de faturamento em sede de execuções fiscais, dispondo o art. 1º, inciso IV, o seguinte:

Art. 1º – O assessoramento à cobrança na execução fiscal será desempenhado pela Gerência de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda a quem compete:

IV – administrar as penhoras de faturamento, acompanhar seus respectivos depósitos em contas judiciais, promover conversões em renda, transferências bancárias e outras ações correlatas por meio de servidor indicado pela SEFAZ;

Neste contexto, afigura-se recomendável que a nomeação para o encargo recaia sobre um dos profissionais do quadro funcional do Agravante e, apenas em caso de inviabilidade justificada, seja designado auxiliar particular mediante custeio pelo erário.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada e autorizar a nomeação de profissional pertencente ao quadro funcional do Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002340-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ANDREATTA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – DEFERIMENTO DE PENHORA NO FATURAMENTO – NOMEAÇÃO DE
AUXILIAR DO JUÍZO
– AUDITOR FISCAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
-

POSSIBILIDADE – MENOR ONEROSIDADE PARA O EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 797, do Código de Processo Civil, dispõe que “realiza-se a execução no interesse do exequente”, sendo certo que, por tal premissa, deve-se buscar, tanto quanto possível, meios de assegurar-lhe (ao exequente) o alcance da tutela jurisdicional pelos meios menos gravosos, pois já encontra-se prejudicado pelo próprio inadimplemento do devedor.

2. Afigura-se possível a nomeação de profissional pertencente ao quadro funcional do ente estatal para o encargo de auxiliar do Juízo no âmbito da execução fiscal, por consistir medida menos onerosa ao exequente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada ANDREATTA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.